Tribunal: TJSP
Processo: 1009805-62.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - COLISÃO TRASEIRA - VEÍCULO SEGURADO - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR NA COLISÃO TRASEIRA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REVELIA DA LITISDENUNCIADA - DIREITO DE REGRESSO - NECESSIDADE DE

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS - COLISÃO TRASEIRA - VEÍCULO SEGURADO - INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO - PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR NA COLISÃO TRASEIRA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REVELIA DA LITISDENUNCIADA - DIREITO DE REGRESSO - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO - RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ESSE FIM, MANTIDA A CONDENAÇÃO PRINCIPAL